Tribunal: TJMT
Processo: 0015503-82.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JUIZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEVE SER PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA RETRATADA – FEITO DEVE SER RECLASSIFICADO APÓS CONCLUSO PARA NOVO JULGAMENTO - RECURSO PREJUDICADO.
Com relação a nulidade levantada pela parte, assiste razão a agravante, motivo pelo qual me RETRATO DA DECISÃO, e submeto o apelo de ID:62608030, à apreciação do colegiado. Recurso deve ser reclassificado, após concluso para novo julgamento.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Visto etc...
Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:763733482; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0015503-82-2013.8.11.0015, proposta por JOÃO MARIA SIQUEIRA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, que proveu ao apelo da apelante, ora agravante,, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do membro inferior JOELHO ESQUERDO – Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75%(setenta e cinco por cento) – lesão intensa; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Em suas razoes de ID.:68921475, alega preliminarmente: (i) alegando que não ser o caso de decisão por julgamento monocrático no caso em apreço; No mérito (ii) NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EFETIVO VALOR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO; Prequestiona: violação a regra do art. 5o , XXXVI e LV da CF/88.
Contrarrazões não apresentada, certidão ID:74316968.
Síntese necessária.
DECIDO.
Com relação a nulidade levantada pela parte no presente agravo interno, assiste razão a agravante, quanto a impossibilidade de julgamento via decisão monocrática, motivo pelo qual me RETRATO DA DECISÃO, para submeter o apelo de ID: 62608030, à apreciação do colegiado.
Isto posto, JULGO PREJUDICADO, o presente agravo interno.
Por fim reclassifique-se o presente para APELAÇÃO CÍVEL, e voltem-me concluso para novo julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
-Relator-